Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700149-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTERIA PARKSORTE LTDA - ME, WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto LOTERIA PARKSORTE LTDA ME E OUTRO contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos n. 0729467-31.2021.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes e determinou a penhora de ativos até o valor de R$ 377.198,10 – ID 109628856, origem. Nas razões (ID 31785061), afirmam, em síntese, o pagamento integral do débito, assim como o transcurso do prazo prescricional, devendo ser extinta a execução. Argumentam que o saldo a pagar era de R$ 114.124,18, mas apresentaram precatório no valor de R$ 127.360,00, oportunidade em que foi requerida a compensação, restando saldo credor de R$ 3.492,78. Narram ter sido regularmente homologado o pagamento integral do débito por meio de compensação com precatório, em 12/06/2007, pela Secretaria do Estado da Fazenda. No entanto, apenas em 22/03/2021, ou seja, 14 anos depois, o Fisco constatou a inexistência de reserva de crédito e notificou o contribuinte para pagamento. Defende que a suposta inexistência de reserva de crédito não pode ser imputada ao contribuinte, pois cumpriu todos os requisitos legais, como expressamente afirmado no decreto de homologação, estando a pretensão executória prescrita desde 2012. Acrescentam, ainda, ser pouco plausível que o próprio agravado, devedor do precatório, tenha realizado pagamentos em desacordo com a lista geral de precatórios e em detrimento de outros créditos. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal para a) suspender a inscrição do débito em dívida ativa; b) determinar que o agravado se abstenha de inscrevê-los em cadastros de inadimplentes; c) possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa; d. cancelar o protesto extrajudicial n. 482261 protocolizado no Cartório JK. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 31785097). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, os agravantes buscam a antecipação da tutela recursal para a) suspender a inscrição do débito em dívida ativa; b) determinar que o agravado se abstenha de inscrevê-los em cadastros de inadimplentes; c) possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e d) cancelar o protesto extrajudicial n. 482261 protocolizado no Cartório JK. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Compulsando os autos, vê-se que, em 24/05/2004, os executados ofereceram o precatório n. 078/95 para liquidação do saldo compensável, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 52/97 (ID 317850696, pg. 13). Em 25/08/2006 foi emitido parecer pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio da Procuradoria Fiscal –PROFIS, sugerindo a homologação da opção pela compensação integral do débito tributário (ID 31785070, pg. 18). Por conseguinte, em 12/06/2007 a compensação foi devidamente homologada pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme despacho de ID 31785070, pg. 34. Foi determinado o registro da homologação na Lista Geral de Precatórios e posteriormente arquivado o processo administrativo. Ocorre que apenas em 19/03/2021 o ente distrital concluiu que o precatório oferecido em compensação havia sido quitado sem a necessária reserva de créditos, vindo a notificar o contribuinte para pagamento da diferença do saldo remanescente (ID 3178507, pg. 62/65). Não efetuado o pagamento, foi ajuizada a presente execução fiscal, no valor de R$ 378.200,72. Em sua defesa, o executado apresentou exceção de pré-executividade, pela qual requereu o reconhecimento do pagamento por compensação e, subsidiariamente, seja declarada a prescrição da pretensão executória. Na decisão agravada, o douto magistrado a quo destaca estar o entendimento deste TJDFT no sentido de que “a compensação com precatório somente ocorre após o efetivo pagamento do precatório, prazo que corre fora do controle da ação do fisco, não podendo ser o transcurso do tempo imputado à Administração”. Todavia, conforme o documento de ID 93099228, pg. 59/60 (origem), emitido pela própria PGDF, o pagamento do precatório teria sido efetuado ainda em 01/08/2007, portanto 14 anos antes da notificação dirigida ao contribuinte. Assim, em análise perfunctória da demanda e considerando o prazo prescricional quinquenal, há plausibilidade nas alegações dos agravantes. Por outro lado, analisando o caderno processual de origem, nota-se ter sido realizado, em 03/12/2021, o parcelamento do débito objeto da presente execução na esfera administrativa. Na oportunidade, afirmou o executado ter “realizado o pagamento, mesmo em duplicidade, para evitar gravames ainda maiores em decorrência do bloqueio judicial de valores em conta corrente” (ID 110402749). Ainda não transcorreu o prazo para manifestação do ente distrital. Nesses termos, efetuado o bloqueio da totalidade da quantia executada via SISBAJUD, e diante da determinação de transferência dos valores à conta judicial, deve ser deferido o efeito suspensivo ao presente recurso tão somente para obstar eventual levantamento de valores pelo credor, medida já autorizada no decisum. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo tão somente para obstar o levantamento dos valores constritos pelo credor, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator